Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710857-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO AGRAVADO: ALIETE RICARDO DA SILVA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA - ME, VIVIANE DA CUNHA MOURA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alnoisa de Faria Coelho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0017065-14.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema InfoJud (Sistema de Informações ao Judiciário) para obtenção de dados vinculados ao CPF/CNPJ dos executados. A decisão agravada fundamentou-se na natureza excepcional da medida e condicionou o seu deferimento à prévia realização de diligências cartorárias, especialmente junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. A agravante, inconformada, sustentou a plausibilidade da medida requerida, destacando o longo trâmite do processo executivo — com mais de dez anos — e a frustração reiterada das tentativas de localização de bens por meio dos sistemas SisbaJud, Renajud, Siel, Sefaz e outros. Alegou, ainda, que a exigência de prévia consulta aos cartórios representa entrave burocrático incompatível com os princípios da razoável duração do processo, da efetividade da execução e da cooperação judicial. Pleiteia, com base nesses fundamentos, a concessão da tutela recursal antecipada, para autorizar desde logo a consulta ao InfoJud. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é cabível a antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em exame, a probabilidade do direito encontra-se satisfatoriamente evidenciada. A agravante demonstrou documentalmente que, ao longo de extensa tramitação do feito executivo, foram realizados diversos procedimentos de localização patrimonial por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário, sem sucesso. A tentativa de reiteração de buscas via SisbaJud também foi indeferida, e a própria decisão agravada reconheceu que as medidas anteriores foram inócuas. Nessa esteira, a consulta ao sistema InfoJud, embora efetivamente revestida de caráter excepcional, tem sido admitida pela jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ sempre que evidenciada a frustração de outras diligências executórias razoáveis, mesmo que não esgotadas de forma absoluta todas as possibilidades. A exigência de prévia pesquisa em cartórios de imóveis, como condição para acesso ao InfoJud, não possui amparo legal expresso, e representa obstáculo desproporcional frente ao direito fundamental à tutela executiva eficaz, especialmente diante da existência de outros meios modernos e centralizados de localização patrimonial. Esta e. Corte de Justiça, em reiteradas decisões, tem admitido o uso do InfoJud como instrumento legítimo e necessário à efetividade da execução, em especial quando há indícios de tentativa de ocultação de bens ou resistência à satisfação do crédito, o que é razoavelmente presumível após mais de uma década de insucesso na localização de patrimônio dos devedores. Assim se posiciona a e. 2a Turma Cível. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS POR SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que indeferiu a realização de novas pesquisas de bens do devedor por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, incluindo a utilização da funcionalidade “Teimosinha” para reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível determinar a realização de novas diligências por meio dos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para a localização de bens do devedor; e (ii) estabelecer se é cabível a utilização da funcionalidade “Teimosinha” no SISBAJUD para reiteração automática das ordens de bloqueio de ativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que a execução deve ser realizada no interesse do credor, sendo o devedor responsável pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens, presentes e futuros (CPC, arts. 789 e 797). 4. Não há dispositivo legal que impeça a renovação de diligências em busca de bens do devedor ou que exija o esgotamento prévio de outras medidas para a localização de ativos. As postulações devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A reiteração de pesquisas em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é admissível desde que transcorrido um lapso temporal razoável desde a última diligência, sendo desnecessária a comprovação de alteração na situação patrimonial do devedor. 6. No caso concreto, verificou-se que as últimas buscas realizadas nos sistemas informatizados ocorreram há mais de cinco anos, prazo considerado suficiente para justificar novas diligências. 7. A ferramenta “Teimosinha”, ao permitir a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, amplia a efetividade da execução e evita sucessivos pedidos de consulta pelas partes, sendo uma medida que concretiza a busca pela satisfação do crédito em tempo razoável, em conformidade com os princípios da eficiência e da cooperação processual. 8. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste TJDFT confirmam a possibilidade de reiteração de buscas de bens, desde que respeitado um lapso temporal razoável ou demonstrada a potencialidade de alteração na situação econômica do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de diligências por meio dos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD é possível desde que respeitado um lapso temporal razoável desde a última busca, sendo desnecessária a comprovação de alteração na situação patrimonial do devedor. 2. A utilização da funcionalidade “Teimosinha” no SISBAJUD para reiteração automática de ordens de bloqueio é admissível como forma de garantir maior efetividade ao processo executivo, observados os princípios da razoabilidade e da eficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.10.2018; TJDFT, Acórdão 1930788, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 23.10.2024; TJDFT, Acórdão 1925183, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 15.10.2024. (Acórdão 1958153, 0742166-97.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Quanto ao perigo de dano, este também se encontra presente. A postergação da medida, em caso de indeferimento da tutela recursal, pode implicar o perecimento de eventuais dados fiscais úteis à localização de bens dos executados, além de representar mais um entrave à efetividade da jurisdição executiva. A situação narrada indica risco de frustração definitiva da pretensão da exequente, que há anos busca, sem sucesso, a satisfação de crédito já reconhecido judicialmente. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para autorizar a pesquisa pleiteada no sistema Infojud. Comunique-se com urgência ao juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. A parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator